Tribunal: TJBA
Processo: 8050002-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050002-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAGALI DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC) EM PROVENTOS DE SERVIDORA INATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ARTIGO 525, §1º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora inativa, determinando a inclusão da GEAC nos proventos no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sob pena de multa e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a legalidade da cumulação da GEAC com o subsídio; e

(ii) saber se é admissível recalcular a GEAC sobre parcela destinada à complementação do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de vedação à cumulação da GEAC com o subsídio encontra óbice na coisa julgada, que reconheceu expressamente o direito à inclusão da gratificação nos proventos da servidora.

4. Também não se admite, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da base de cálculo da GEAC, pois eventual impugnação quanto à composição do vencimento deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento. Impossibilidade de conhecimento de matérias em cumprimento de sentença que não estejam dispostas nos artigos 525, §1º, e 535 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8050002-46.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
MAGALI DE ALMEIDA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.